Tribunal: TJSP
Processo: 1036107-61.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036107-61.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Atua Projeto Imobiliario III Ltda, e a parte embargada Moises de Oliveira
Silva, Rosalva Borges de Oliveira.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036107-61.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 3817 *mm/allm
2/4
Voto no: 3817
Embargos de declaração no: 1036107-61.2016.8.26.0100/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 44a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Guilherme Madeira Dezem
Embargante: Atua Projeto Imobiliario III Ltda
Embargado(a): Moises de Oliveira Silva, Rosalva Borges de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
313/327, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório e omisso o embargado acórdão no que tange à corretagem e ao valor
devido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036107-61.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 3817 *mm/allm
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a questão relativa a obrigação de restituir o valor
recebido à título de comissão de corretagem restou superada às fls. 323:
"No presente caso, a comissão de corretagem não foi
discriminada expressamente no contrato assinado pelas partes
seu valor por extenso constituiu verdadeira incógnita (sequer
constante em potencial planilha apartada), bem como não houve
a juntada de contrato a disciplinar sua exigibilidade. Repertório
que autoriza a tomar como descumprido o atendimento ao dever
de informação."
Quanto ao exato montante devido, será oportunamente apurado em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036107-61.2016.8.26.0100/50000 -
Voto no: 3817 *mm/allm
4/4
de cumprimento de sentença.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)